Tribunal: TJBA
Processo: 8183024-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183024-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ITACY BASTOS MACEDO

Advogado(s)
:
MOISES PEREIRA GOMES, EDNA GERCINA MEIRA BARRETO GOMES

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão que apenas majorou os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a base de cálculo fixada na sentença, a qual não foi impugnada na apelação.

3. A discussão acerca da incidência dos honorários sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos declaratórios.

4. Operada a preclusão quanto ao critério fixado na sentença, não pode a parte reabrir a controvérsia sob o pretexto de omissão.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8183024-71.2023.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e embargado ITACY BASTOS MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator